Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709537-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PETTERSON VITORINO DE MORAIS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o reclamante para justificar o cabimento da presente reclamação, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 05 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator